Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731613-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. COMPETENCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DUPLICIDADE DE VALOR COBRADO EM PROCESSOS DISTINTOS. CORREÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIRGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, DA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Requer o agravante “ii) Seja decretada a Competência absoluta da Comarca de Porto Seguro – BA para processamento do feito; iii) A reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a falta de pressuposto de admissibilidade do cumprimento de sentença apresentado pelo AGRAVADO, julgando extinto o feito sem julgamento do mérito; iv) A aplicação de multa de litigância de má-fé em patamar não inferior a 5% sobre o valor total perseguido em duplicidade pelo AGRAVADO; v) A condenação do AGRAVADO ao pagamento em dobro do valor já recebido no acordo homologado na Comarca de Porto Seguro e não foi descontado no cumprimento de sentença interposto contra a AGRAVANTE, perfazendo R$ 24.823,08 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e oito centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data do recebimento. vi) A revogação da condenação da AGRAVANTE ao pagamento das verbas honorárias pela exceção de pré-executividade apresentada; vii) A condenação do AGRAVADO para pagamento de custas e honorários advocatícios”. 2. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de ausência má-fé do exequente em incluir algumas parcelas em ação processada em outro Juízo e determinou ao executado a apresentação de nova tabela com os valores já abatidos. Do equívoco da parte não restou configurada a má-fé apta a condenar a parte em multa por litigância de má-fé. Ao final, rejeitou a exceção e fixou condenação em honorários advocatícios. 3. Da preliminar de incompetência absoluta arguida em sede de recurso, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, uma vez que o Juízo de origem não teve oportunidade de se manifestar sobre a possível incompetência absoluta aduzida pelo agravante em sede recursal. Na petição de pré-executividade o agravante não apresenta a preliminar arguida. De tal modo, em que pese tratar de matéria de ordem pública e que pode ser declarada de ofício (art. 64, §1o, do CPC), faz-se necessário o enfrentamento pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância. Portanto, não conhecida. 4. Quanto à inclusão de algumas parcelas objeto de acordo em outro processo de forma equivocada, não há que se falar em má-fé ou falta de interesse de agir por parte da exequente agravada, haja vista ter oferecido ação com pedido parecido, mas com partes totalmente diferentes. Além do que os valores incluídos no acordo firmado entre o agravado e o arrematante não englobaram as parcelas inadimplidas e de responsabilidade do agravante. Assim, não merece guarida o pedido de exclusão das obrigações do agravante com base em termos de acordo firmado pelo agravado e terceiro. Outrossim, o juízo de origem determinou ao exequente a apresentação da planilha atualizada com o abatimento das parcelas que foram objeto do acordo acima mencionado 5. Indefere-se o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé se não se vislumbra a existência de prática de quaisquer atos descritos no artigo 80 do CPC. 6. Não é cabível condenação em honorários sucumbenciais da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 64, § 1°, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o presente feito. Defende que é competente o juízo da comarca de Porto Seguro – BA, local de situação do imóvel, tendo em vista o caráter propter rem da dívida. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 64, § 1°, do CPC, uma vez que a tese recursal em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021